Tribunal: STF
Processo: ARE 1385851
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 3):



    “Agravo – Retroação da correção dos vencimentos a partir de março/11 a setembro/11 - Tema 864 STF – Inaplicabilidade – Recurso improvido.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 4), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 165, §§ 2º e 8º; e 169, § 1º, da Constituição, “uma vez que, contrariamente ao que determinam tais dispositivos, concedeu-se a revisão geral anual de vencimentos aos servidores do Poder Judiciário Paulista sem que tenha havido previsão na Lei Orçamentária Anual” (fl. 5, Doc. 4).



    Sustenta que, de acordo com o entendimento adotado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 864 da Repercussão Geral, para a revisão geral de vencimentos é imprescindível a dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA, de modo que a previsão de data base em lei diversa não gera direito subjetivo à revisão. Assim, “tendo sido prevista na LOA dotação orçamentária apenas para a revisão de vencimentos a partir de outubro de 2011, não poderia o Poder Judiciário deferir a retroação da revisão à março de 2011, ante a ausência de dotação orçamentária e a inexistência de direito subjetivo pela simples previsão de data base na Lei Estadual nº 12.177/2005” (fl. 8, Doc. 4)



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a incidência do Tema 864 à hipótese dos autos, ao fundamento de que “no feito original, não há discussão específica acerca da previsão em Lei Orçamentária Anual, cingindo-se a discussão, tão somente, acerca do termo inicial para pagamento do reajuste”. No mais, inadmitiu o RE aos argumentos de que ausente ofensa direta à Constituição Federal, necessidade de reexame de fatos e provas e incidência dos óbices previstos nas Súmulas 636, 279 e 280 do STF (Doc. 5).



    No Agravo (Doc. 6), a parte agravante alegou que (a) no exame de admissibilidade do apelo extremo, não cabe ao Juízo a quo adentrar em seu mérito; (b) houve violação ao texto constitucional; (c) são inaplicáveis, ao caso, as Súmulas 279 e 280 do STF.



    É o relatório. Decido.



    Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de São Paulo em sede de cumprimento de sentença individual de ação coletiva, alegando a inexigibilidade do título judicial ao fundamento de que, nos termos da tese fixada no Tema 864 do STF, a revisão geral anual de vencimentos depende sempre de previsão e dotação na Lei Orçamentária Anual, o que não ocorreu em 2011.



    O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo, defendendo a inaplicabilidade do Tema 864 à hipótese destes autos, aos seguintes fundamentos (fls. 2-3, Doc. 3):



    “Trata-se de agravo interposto pela Fazenda Estadual alegando a inexigibilidade da execução individual que Maria Aparecida de Souza moveu tendo em vista a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato União dos Servidores do Poder Judiciário de São Paulo com decisão transitada em julgado, referente a revisão salarial de março de 2011. Alegou que o Tema 864 do STF diz que a revisão geral anual de vencimentos depende sempre de previsão e dotação na Lei Orçamentária Anual o que não ocorreu em 2011.



    Dispensada as contrarrazões.



    Decido.



    A decisão judicial reconheceu o direito à retroação da correção salarial dos servidores desde março de 2011, atingindo, inclusive, a coisa julgada, portanto, inaplicável o tema 864 do STF, pois, além da coisa julgada existia previsão orçamentária, limitando-se a discussão, apenas ao termo inicial para o pagamento do reajuste.



    Nesse sentido:



    “Recurso de Agravo de Instrumento em Ação Civil Pública em fase de cumprimento de sentença – Administrativo – Servidora pública do Poder Judiciário – Título Judicial transitado em julgado nos autos n. 1032969-67.2015.8.26.0053 que reconheceu o direito à retroação da correção dos vencimentos a partir de março de 2011 a setembro de 2011 – Resolução 554/11 que previu o estabelecimento do reajuste a partir de outubro daquele ano – Inaplicabilidade do decidido no Tema 864 do E. STF – Existência de previsão para o reajuste dos servidores naquele ano corrente – Decisão mantida – Recurso desprovido.” (TJ/SP – AI n. 3004824-19.2021.8.26.0000)



    Quanto ao Tema 864 da repercussão geral, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese:



    “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” 



    No caso concreto, entendeu-se que “existia previsão orçamentária”, bem como que a decisão judicial que reconheceu o direito à retroação da correção salarial dos servidores desde março de 2011 já estava acobertada pela coisa julgada, limitando-se, a discussão, portanto, ao termo inicial para o pagamento do reajuste. 



    Desse modo, tratando-se de hipótese diversa, deve ser afastada a aplicação do Tema 864 do STF.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS NS. 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. REAJUSTE DAS DATAS-BASES E PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 19 E 864 DE REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.320.661-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15/10/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 3. Inaplicável, na espécie, o Tema 864, cujo paradigma é o RE 905.357-RG, Redator para o acórdão o Min. Teori Zavascki, no qual o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a ‘Existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano’, tendo em vista que não ficou comprovada, na hipótese, a alegada insuficiência de dotação orçamentária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.” (ARE 1.081.553-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/4/2019)



    Por fim, a parte recorrente não refutou os argumentos da decisão recorrida quanto à existência de coisa julgada na presente espécie bem como a existência de previsão orçamentária para o reajuste ora impugnado. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente